Tribunal: TJBA
Processo: 8088503-37.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088503-37.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: OSMARIO ALVES COSTA

Advogado(s)
:
WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA, ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NO JULGADO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC PARA JUROS MORATÓRIOS EM OBRIGAÇÕES CIVIS. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra decisão judicial que fixou critérios de atualização monetária e juros moratórios incidentes sobre indenização por danos morais e materiais. O embargante alegou existência de vícios no julgado, requerendo o saneamento de omissões, contradições e obscuridades, além da correção da taxa de juros aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão embargada apresenta vícios formais aptos a justificar a oposição dos embargos de declaração; (ii) estabelecer se os juros moratórios incidentes sobre obrigações civis devem ser fixados com base na Taxa Selic, conforme a nova redação do art. 406 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração visam integrar ou esclarecer decisão judicial quanto a omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

4. A contradição que autoriza embargos deve ocorrer no interior da própria decisão, não se confundindo com eventual divergência entre o decidido e o entendimento da parte, da jurisprudência ou da legislação aplicável.

5. A omissão caracteriza-se pela ausência de manifestação sobre ponto ou questão que exigia pronunciamento, o que não se verificou nos demais tópicos suscitados.

6. A obscuridade refere-se à falta de clareza no pronunciamento judicial, hipótese não configurada nos fundamentos já enfrentados.

7. O erro material, como equívoco objetivo e evidente sem conteúdo decisório, também não foi constatado, salvo no que se refere à taxa de juros aplicável.

8. A entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024 alterou o art. 406 do Código Civil, prevendo expressamente a Taxa Selic como índice legal de juros moratórios em obrigações civis.

9. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.795.982/SP, consolidou o entendimento de que a Taxa Selic deve ser aplicada de forma exclusiva, vedada a cumulação com outros índices de atualização monetária.

10. Cabe a adequação da sentença quanto aos consectários da mora, a fim de aplicar corretamente a Taxa Selic, deduzido o índice de correção monetária já incidente, evitando duplicidade de encargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos acolhidos em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8088503-37.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ITAU UNIBANCO S.A. e como apelada OSMARIO ALVES COSTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 23 de Setembro de 2025.